Tribunal: TJMT
Processo: 0006670-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006670-31.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERSATIL SOLUCAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 00.195.432/0001-03 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por OI MÓVEL S/A., cont
ra acórdão no qual foi parcialmente provido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 32661456 – pág. 01
).

A embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão desconsiderou a necessidade de comprovação de abalo a honra da empresa embargada.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e modificar o
decisum
que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais
.

Sem contrarrazões (Num. 42735451 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegada omissão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC). O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 30965975 - pág. 03/04):

Restou demonstrado nos autos que a empresa apelante realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Na verdade, a empresa apelada não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da empresa autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a interrupção da prestação de serviços, bem como zelar por seu funcionamento nos termos contratados.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Saliente-se que é possível a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, conforme disciplina a Súmula n.o 227 c. do STJ:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
.

Ora, no caso em tela, o arcabouço probatório mostrou-se suficiente para
comprovar que houve dano à
imagem, conceito, e boa fama da empresa apelada (Num. 17719964 – pág. 05/08).

O c. STJ, é preciso anotar, a propósito do tema, pacificou entendimento de que o dano moral de pessoa jurídica é possível quando a imagem da empresa se configura maculada e sua credibilidade ofendida junto à sociedade, incidindo, de modo
especial, em atos de protesto de títulos de crédito mercantis, ou pela divulgação de informações desprestigiosas, fatos passíveis de
afetar sua capacidade de angariar novos clientes (STJ
AREsp 726949/RJ)
.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta a embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria.
A alegação de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020